Tribunal: STF
Processo: HC 217620
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto em favor de Anderson Lourenco Brittes contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 743.265/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. DENEGADA A ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Agravante foi preso em flagrante, no dia 02/04/2022, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2.º, incisos II e IV (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da Vítima), do Código Penal, sob acusação de ter propositalmente atropelado a vítima e, após, descer de seu veículo, agredindo o ofendido com socos e pontapés na cabeça, quando já estava ferido, caído no solo.



    2. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois amparada na gravidade em concreto da ação criminosa, consubstanciada no modus operandi da conduta delitiva, que demonstra a periculosidade do Segregado, que já respondeu pela prática de crimes de trânsito e dano, com punibilidade extinta, além de ter sido denunciado em ação penal por delitos de ameaça e de lesão corporal em contexto de violência doméstica, ainda em andamento, a indicar o risco de reiteração delitiva.



    3. De acordo com o entendimento desta Corte as "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original).



    4. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 2)



    Daí a impetração do presente writ.



    Na oportunidade, a defesa requer a concessão de liberdade provisória com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Na espécie, o impetrante pretende que o paciente seja posto em liberdade, ao argumento de que a prisão preventiva teria sido motivada de forma inidônea e que o acusado teria confessado o delito, além de possuir residência fixa, exercer atividade lícita, ser casado e ter dois filhos menores.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “Colige-se dos autos que ANDERSON agiu com manifesta ousadia. De acordo com a versão dos policiais, o autuado atropelou dolosamente a vítima no pátio do terminal rodoviário e continuou a agredi-lo na cabeça (neste sentido, reitero o teor das fotografias de fls. 33/38 e os vídeos compartilhados pelo WhatsApp 1 ). Sem aprofundamento na matéria, indiscutível a presença dos requisitos da custódia cautelar. Não se pode ignorar a gravidade concreta da conduta do averiguado, na medida em que teria ceifado a vida alheia com atropelamento e golpes na cabeça, impingindo severo e cruel sofrimento. As especificidades do caso concreto, notadamente a reação irascível e agressiva de ANDERSON, a possibilidade de fuga do distrito da culpa, bem como a forma de execução dos fatos imputados, denotam a periculosidade e a necessidade da prisão preventiva. (…) 



    Não bastassem os aspectos já destacados, verifico que ANDERSON ostenta antecedentes policiais por crimes violentos (fls. 44), de modo que a ação penal está em andamento (fls. 47). Ademais, já se envolveu em delitos de trânsito e crime de dano (fls. 46). Conquanto os inquéritos e ações penais não caracterizem maus antecedentes (art. 59 do Código Penal) ou reincidência (art. 64 do mesmo diploma legal), são dados empíricos idôneos para comprovar a periculosidade do autuado e sua intenção de reiterar as práticas criminosas, o que justifica a adoção da medida extrema no caso concreto. (…) 



    E, além da existência de substratos que demonstram a renitência delitiva e a gravidade concreta da conduta, não se pode olvidar que a possibilidade manifesta de fuga do distrito da culpa é elemento suficiente para lastrear a prisão preventiva, no sentido de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. No mesmo sentir, AgRg no RHC 123.704/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 03/06/2020. Consta que o autuado mudou recentemente para Bastos, de modo que não há demonstração de seu vínculo com a Comarca. 



    Pelos motivos já exaustivamente expostos, indiscutível que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente para a tutela da ordem pública e evitar a reiteração delitiva - notadamente pelo modus operandi do crime, a existência de animosidade entre as partes envolvidas e o desiderato de ANDERSON evadir-se do distrito da culpa”. (eDOC 4, p. 3-6)



    Em detida análise dos autos, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço, além da possibilidade de reiteração delitiva do acusado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Não bastasse, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente